Tribunal: TJDFT
Processo: 0754227-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, mas rejeitou o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa. O agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação por violação à coisa julgada, em razão da ausência de prévia dotação orçamentária para o aumento remuneratório dos servidores, contrariando a tese fixada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR).
2. Alega ainda excesso de execução, prática de anatocismo, violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia e necessidade de suspensão do feito em razão da ADI no 7435/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão de sua inconstitucionalidade; e (iii) determinar se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida caracteriza anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, conforme art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A inexigibilidade do título executivo sob alegação de ausência de dotação orçamentária foi afastada, pois a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 já foi confirmada no controle concentrado pelo STF na ADI no 7.391/DF.
6. A aplicação da Taxa Selic para atualização dos débitos da Fazenda Pública, nos termos da EC no 113/2021, não caracteriza anatocismo, pois a taxa incorpora juros de mora e correção monetária de forma unificada, sem incidência de juros sobre juros.
7. A ADI no 7435/RS não determinou a suspensão de processos sobre a matéria, não havendo fundamento para sobrestamento da execução.
8. Ausente plausibilidade jurídica nas alegações do agravante, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 535, III, § 5o, 969 e 995; CF, arts. 5o, XXXVI, e 169, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); ADI no 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08/11/2023; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28/09/2023.

(m)